Tribunal: TJDFT
Processo: 0013192-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DECISÃO 1. Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão de ID 13864017, p. 2, e à decisão do Juízo Natural conforme Certidão de ID 13864018, p. 2 e documentos de ID 13864019. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. 2. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios